Tribunal: TJDFT
Processo: 0720328-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Na espécie, os fundamentos deduzidos pelo agravante, bem como as provas documentais por ele apresentadas, não viabilizam o deferimento do pedido de tutela de urgência, por não conduzir à probabilidade do direito vindicado, haja vista que se faz imperativa a dilação probatória em contraditório para que se possar examinar se, efetivamente, houve fraude na formalização do contrato de financiamento destinado à aquisição do veículo.
3. Não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.